Tribunal: TJMT
Processo: 1001658-59.2023.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1001658-59.2023.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA,

DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ELZA DA SILVA LEITE - CPF: 991.507.861-72 (ADVOGADO), JOAO BATISTA DA SILVA - CPF: 834.541.101-06 (REQUERENTE), MPMT Promotoria de Justiça de Cuiabá MT (REQUERIDO), WENDERSON FERREIRA DOS SANTOS ROCHA - CPF: 004.193.351-61 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS

–

ALMEJADA APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06 – IMPOSSIBILIDADE – NÃO
PREENCHIMENTO, POR PARTE DO REQUERENTE, DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO –
DEDICAÇÃO À PRÁTICA CRIMINOSA
–

AÇÃO REVISIONAL JULGADA
IM
PROCEDENTE.

Após o trânsito em julgado da sentença condenatória
que é objeto desta revisão criminal
,
a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos especiais repetitivos (Tema 1.139), estabeleceu a tese de que é vedada a utilização de inquéritos ou ações penais em curso para impedir a aplicação da redução de pena pela configuração do tráfico privilegiado, entendendo que, enquanto não houver o trânsito em julgado de sentença penal condenatória, eventuais ações contra o réu não podem ser consideradas para impedir a redução da pena pela referida minorante.

Contudo, esta Turma de Câmaras Criminais Reunidas
pode adotar fundamentos diversos daqueles utilizados pelo
juízo

da
primeira instância para manter
o afastamento da minorante do tráfico privilegiado
,
sem que isso configure

reformatio in pejus
, desde que não haja agravamento da pena.

Na espécie
,
a
apreensão de
significativa quantidade
de maconha,
aliada à prova testemunhal que evidenciam que
o
requerente
operava uma “boca de fumo”, demonstra
sua

dedicação à prática criminosa
e
reforça a inviabilidade da benesse do
tráfico privilegiado, nos termos do Enunciado
n.
30
desta Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

Dessa forma, não existe equívoco judiciário na fixação da pena do requerente, sobretudo
porque
à época do trânsito em julgado, ocorrido ao final de 201
2
,
a
magistrad
a
fundamentou sua decisão em jurisprudência majoritária à época.

E
, na esteira da jurisprudência desta Turma de Câmaras Criminais Reunidas, a
mudança de orientação jurisprudencial não constitui fundamento idôneo para a viabilidade de ação revisional.

Ação revisional julgada
im
procedente.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SIL
VA:

Ilustres membros da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

Trata-se de ação de revisão criminal proposta por
João Batista da Silva
,
contra sentença condenatória prolatada pelo Juízo da
9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
/
MT
, nos autos da
A
ção
P
enal n.
000
1244-06.2010.8.11.0042
, conden
ando-o
pela prática

do
crime de tráfico de drogas (
art. 33,
caput
,
da Lei n. 11.343/06
),
à
pena de
6
(
seis
) anos de reclusão, no regime
inicial
fechado
, e
5
0
0
(
quinhentos
) dias-multa, calculado no valor unitário de 1
/30
(um
trinta avos
)
do
salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, cuja decisão
transitou em julgado no dia
4
de
dez
embro de 201
2
, sem a interposição de recurso de apelação
.

O requerente, com base nas disposições contidas no art. 621, I, do Código de Processo Penal,
requer

a revisão da
dosimetria da pena
d
o crime de tráfico de drogas,
a fim de que
lhe
seja
aplica
da
a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei Antidrogas
,
ao argumento de que o “
entendimento esposado pelo Juízo sentenciante, contraria tese firmada pela Quinta Turma do STJ, no HC nº HABEAS CORPUS Nº 664.284 - ES (2021/0135245-1), que unificou a posição dos colegiados de direito penal do Superior Tribunal de Justiça (STJ) , decidindo que a aplicação da causa de diminuição de pena pelo tráfico privilegiado, prevista na Lei de Drogas (Lei 11.343/2006), não pode ser afastada com fundamento em investigações ou processos criminais em andamento.
”

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer
que se vê
no ID
157733673
,
preliminar
mente, opina pela
extinção
deste processo
, em razão da inadequação da via eleita
.

E
,
vencida a preliminar
,
pela impro
cedência desta ação revisional.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Considerando que a preliminar arguida pela Procuradoria-Geral de Justiça se confunde com o próprio mérito des
t
a ação revisional, pass
a-se
diretamente
à análise da matéria
.

É
de trivial sabença
que
a revisão criminal, por ser uma ação de natureza autônoma, de índole constitucional que visa à desconstituição da coisa julgada, somente é cabível em casos excepcionais, taxativamente elencados no art. 621 do Código de Processo Penal assim
grafado
:

Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I –
quando
a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II –
quando
a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III – quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Conforme consta do relatório, o requerente invoca o art. 621, I, do Código de Processo Penal,
objetivando
a

revisão da dosimetria da pena efetuada na sentença
condenatória
, a fim de que seja aplicada em
seu
favor a minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei Antidrogas
.

Sem razão, no entanto, o requerente
.

De fato, após o trânsito em julgado da sentença condenatória,
a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos especiais repetitivos (Tema 1.139), estabeleceu a tese de que é vedada a utilização de inquéritos ou ações penais em curso para impedir a aplicação da redução de pena pela configuração do tráfico privilegiado, entendendo que, enquanto não houver o trânsito em julgado de
sentença penal condenatória, eventuais ações contra o réu não podem ser consideradas para impedir a redução da pena pela referida minorante.

Contudo, esta Turma de Câmaras Criminais Reunidas
pode adotar fundamentos diversos daqueles utilizados pelo
juízo

de primeira instância para manter
o afastamento da minorante do tráfico privilegiado
,
sem que isso configure

reformatio in pejus
, desde que não haja agravamento da pena.

Aliás, sobre a matéria, confira
m
-se os
seguintes
julgados do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça e desta Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

Processual Penal. Habeas Corpus substitutivo DE revisão criminal e de agravo regimental. Fraude à licitação e Desvio de renda pública. Dosimetria da pena. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Execução provisória da pena. Prejuízo do pedido. Inadequação da via eleita. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal. Além disso, não se admite a impetração de habeas corpus em substituição ao agravo regimental. 2. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder.
A jurisprudência desta Corte já decidiu que inexiste reformatio in pejus quando o Tribunal de Segundo Grau, ao apreciar recurso exclusivo da defesa, mantém ou reduz a pena aplicada em primeiro grau, com fundamentos diversos daqueles utilizados pela sentença recorrida.
3. O trânsito em julgado da condenação prejudica o pedido de suspensão da execução provisória da pena. 4. Habeas corpus não conhecido, revogada a liminar.

(STF - HC: 141114 PR - PARANÁ 0001888-22.2017.1.00.0000, Relator: Min. MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 06/11/2018, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-019 01-02-2019)
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. REVISÃO CRIMINAL DA DEFESA. TRIBUNAL DE ORIGEM. DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE. AUMENTO DO PERCENTUAL PELO RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA. LIMITES DA PENA ESTABELECIDA E DAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS OBSERVADAS. SITUAÇÃO FINAL NÃO AGRAVADA. PENA DIMINUÍDA. INEXISTÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS OU AFRONTA AO ART. 617 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 1.
A jurisprudência de ambas as Turmas da Terceira Seção deste Sodalício é firme no sentido de que o Tribunal de origem, ainda que no julgamento de recurso exclusivo da defesa, pode valer-se de fundamentos diversos dos constantes da sentença para se manifestar
acerca da operação dosimétrica e do regime inicial fixado para o cumprimento da pena, para examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, desde que não haja agravamento da situação final do réu e que sejam observados os limites da pena estabelecida pelo Juízo sentenciante bem como as circunstâncias fáticas delineadas na sentença e na incoativa.
2. É exatamente essa a hipótese dos autos, em que o Tribunal de origem reduziu a pena-base do agravante, porém, promoveu a readequação do percentual aplicado pelo reconhecimento da reincidência, na segunda fase dosimétrica. A pena que foi primeiramente fixada em 5 anos e 11 meses e pagamento de 550 dias-multa foi diminuída para 5 anos e 10 meses e pagamento de 500 dias-multa. 3. O magistrado de piso já havia pontuado a reincidência do agravante, e o Tribunal de origem apenas promoveu a adequação do percentual. 4. Conforme prevê o art. 626 do Código de Processo Penal, acolhida a revisão criminal, o Tribunal poderá alterar a classificação da infração, absolver o réu, modificar a pena ou anular o processo, e, de qualquer maneira, não poderá ser agravada a pena imposta pela decisão revista. 5. No entanto, considerando que a revisão criminal é uma ação de impugnação de caráter excepcional, nada impede que se produza uma decisão ultra petita, conforme observado no presente caso. 6. Percebe-se que a situação final do recorrente não foi agravada, contrariamente, foi atenuada, de modo que não há que se falar em reformatio in pejus ou malferimento ao conteúdo do art. 617 do Código de Processo Penal. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ -
AgRg
no HC: 568016 SC 2020/0072805-1, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 23/06/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
01/07/2020)
Destacamos

EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REVISÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – INOCORRÊNCIA – JULGAMENTO DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL – JULGADO DO TJMT - CONTRADIÇÃO/OBSCURIDADE – READEQUAÇÃO DA PENA DO HOMICÍDIO – MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO – PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – RAZÕES DE CONVENCIMENTO DO TRIBUNAL – PREMISSAS DO STJ – VÍCIOS NÃO IDENTIFICADOS – RECURSO DESPROVIDO. O curso da prescrição se interrompe pelo acórdão confirmatório da pronúncia, consoante disposição do art. 117 do CP (STJ, HC 97.079/PA). “Não ocorre prescrição da pretensão punitiva estatal, em qualquer de suas espécies, se entre as causas de interrupção da prescrição elencadas pelo art. 117 do Código Penal não transcorreu lapso temporal suficiente para tal, nos termos dos artigos 109 e 110 do Código Penal.” (TJSC, AP nº 20120782336).” (TJMT,
Rese
0002060-42.1997.8.11.0042) O acórdão embargado não se afigura contraditório/obscuro quando o Tribunal, ao reduzir a pena do embargante, procede a consequente análise do regime inicial, identificando a adequação do fechado diante da negativação da
culpabilidade e das circunstâncias do crime, ambas valoradas pelo Juízo singular e mantidas no julgamento de apelação criminal. A presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis autoriza o regime fechado, ainda que readequada a pena para patamar inferior a 8 (oito) anos, por expressa previsão legal
( CP
, art. 33, § 2º e 3º). Em sede de revisão criminal, a manutenção “do regime mais gravoso com base em elementos concretos extraídos dos autos” não configura reformatio in pejus , por ser permitido ao Tribunal a indicação das razões de seu convencimento (STJ,
EDcl
nº 394.240/SP)
“A regra aplicada ao recurso de apelação, quanto à ausência de ilegalidade na emissão, pelo Tribunal de 2º Grau, de fundamentos próprios à análise das questões jurídicas postas, com a indicação das razões de seu convencimento, pode ser também conferida à revisão criminal quanto às questões expressamente arguidas e que se enquadrem às hipóteses previstas no art. 621 do Código de Processo Penal.” (STJ,
AgRg
no HC n. 406.570/PB)

(TJ-MT 10194656320218110000 MT, Relator: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 05/05/2022, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Data de Publicação: 20/05/2022)
.

Destacamos

No caso
destes autos
,

as provas produzidas em ambas as fases da persecução penal evidenciam que o
requerente
utilizava a residência de
sua mãe, que estava abandonada,
para
fazer
merc
a
ncia de drogas,
havendo relatos de que ele mantinha naquele local a “boca de fumo do Pai”,
exercendo, sem dúvida, o comércio malsão já há algum tempo
.

E
, nesse contexto, evidenciado que
o postulante
, de fato,
operava uma “boca de fumo
”,
é inconteste sua
dedicação

à prática criminosa
e
reforça a inviabilidade da benesse do tráfico privilegiado, nos termos do Enunciado n. 30 desta Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

Dessa forma,
não existe equívoco judiciário na fixação da pena do requerente, sobretudo
porque
à época do trânsito em julgado, ocorrido ao final de
201
2
,
a
magistrad
a
fundamentou sua decisão em jurisprudência majoritária à época.

E
,
como já decidiu este Tribunal de Justiça:
“
Se
o entendimento adotado pelo juiz da causa para não aplicar o tráfico privilegiado teve escopo em julgados do c. STJ, na data da prolação da sentença, não se reconhece a referida minorante. A mudança de orientação jurisprudencial não constitui fundamento idôneo para a viabilidade de ação revisional. Em outras palavras, “não pode demandar necessariamente a eficácia retroativa a permitir a revisão criminal
” (PACELLI. Eugênio, Comentários ao Código de Processo Penal e sua jurisprudência. 8ª. ed. rev.,
atual. e
ampl
. São Paulo: Atlas, 2016).”
(N.U 1015498-10.2021.8.11.0000,
Desembargador Marcos Machado, Tu
rma de Câmaras Criminais Reunidas, julgado em 03.03.2022,
Publicado
no DJE
de
09.06.2022)

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
julgo improcedente
o pleito revisional deduzido por
João Batista da Silva
, mantendo
inalterada a
sentença condenatória prolatada pelo
Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Penal n.
0001244-06.2010.8.11.0042
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2023